Tribunal: TJES
Processo: 0013567-48.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013567-48.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SOPRANI e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COAUTORIA E POSSE COMPARTILHADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-se as penas entre 8 (oito) e 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. As defesas postularam, com variações entre os réus, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e a redução da pena-base ao mínimo legal. Um dos recorrentes alegou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença por ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta; (ii) definir se é caso de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação ou de individualização da conduta, pois há exposição clara e concreta dos elementos fáticos e jurídicos que justificam a condenação e a negativa do tráfico privilegiado, bem como individualização das penas, inclusive com análise de antecedentes criminais de cada réu.

4. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, boletim de ocorrência e, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais são consistentes, detalhados e harmônicos com o restante das provas, sendo válidos para sustentar a condenação.

5. Não há elementos que sustentem a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias do flagrante (diversidade de drogas, quantidade, forma de acondicionamento, tentativa de ocultação, local conhecido pelo tráfico e dinheiro em espécie) evidenciam inequívoca finalidade mercantil dos entorpecentes.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os réus possuem antecedentes e processos em curso que demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando, portanto, os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência consolidada.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está parcialmente correta. São válidos os fundamentos relativos à culpabilidade (envolvimento de três agentes e contexto de traficância organizada) e à natureza da droga (cocaína). No entanto, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de elemento inerente à prática do tráfico em área urbana.

8. A pena-base deve ser redimensionada com base em dois vetores desfavoráveis — culpabilidade e natureza da droga — aplicando-se o critério de 1/8 por cada circunstância negativa, o que resulta em acréscimo de 2 anos e 6 meses sobre a pena mínima, com readequação das penas definitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que explicita os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação e analisa a situação individual de cada réu não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é legítima quando sustentada por provas técnicas e testemunhais consistentes, inclusive depoimentos de policiais colhidos sob contraditório.

3. A desclassificação para uso pessoal é inadmissível quando as circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade mercantil da droga.

4. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo afastado pela existência de antecedentes e indícios de dedicação a atividades criminosas.

5. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e na natureza da droga; contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada se fundada em elementos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 33, §2º e §3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.002.201/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013567-48.2019.8.08.0030

APELANTES:
EDSON SOPRANI, WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO E WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
EDSON SOPRANI, WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO
e
WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

contra a r. sentença reproduzida no ID 15114716 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Para
WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO
, 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

(II)
Para
EDSON SOPRANI
, 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

(III)
Para
WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
, 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15114731), pugna
WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
, em síntese, pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, pleiteia a defesa de
WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO
, em resumo (ID 15115291), a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no patamar mínimo e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

Ademais, o apelante
EDSON SOPRANI
requer (ID 15314305), em suma,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e individualização da conduta;
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente,
(iii)
a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos IDs 15115294, 15115295 e 15489306 pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça de ID 16515893, pelo
não

provimento
dos recursos.

Narra a exordial acusatória (ID 15114716, fls. 2/3):

“ Consta dos autos em epigrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 03, de dezembro de 2019, por volta das 09h50min, durante patrulhamento tático motorizado, pelo Bairro Shell, cesta urbe, policiais militares ao passarem pela Rua Padre Manoel Anibal da Cunha, localidade conhecida como "Pó do Shell", observaram os denunciados em atitude suspeita.

Ato contínuo, ao se aproximarem do veículo em que estavam EDSON e WASHINGTON, os policiais militares notaram uma aflição de ambos e, próximo ao carro, estava o denunciado WESLEY HENRIQUE, que tentou jogar um objeto dentro do automóvel ao perceber a presença dos militares, todavia, o objeto, identificado posteriormente como 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, bateu na porta do veículo e caiu na rua, oportunidade em que a força tática realizou a abordagem.

Emerge-se dos autos que, foram encontrados com os denunciados dentro do carro e muito próximo dele 02 (duas) buchas de maconha, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 26 (vinte e seis) gramas de cocaína embalada em um saquinho de “chup-chup”, 70 (setenta) saquinhos vazios para armazenamento de entorpecentes, sendo todo o material apreendido, inclusive o veículo “Gol 1.0, Volkswagen, placa MQU6145, cor cinza”

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática de tráfico de drogas.

Autorias e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 05/09, auto de apreensão à fl. 37, no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 39, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreram os denunciados WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO, WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e EDSON SOPRANI na sanção penal domiciliada nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para a apresentação de defesa preliminar; com o recebimento da denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas após o interrogatório do acusado, ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação do denunciado. [...] ”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Recorrente na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (EDSON SOPRANI)

O Apelante
EDSON SOPRANI
argui a
nulidade da sentença
por suposta ausência de fundamentação idônea e individualização da conduta.

Sem razão, contudo. O r.
decisum
não incorreu em nulidade por falta de individualização, uma vez que a sentença explicitou que os entorpecentes estavam na posse de todos os Apelantes, em claro caso de
coautoria delitiva
. Ademais, a individualização foi devidamente observada na dosimetria, ao demonstrar os registros criminais de cada um.

A
fundamentação do afastamento do tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º) foi
concreta e idônea
, sendo ancorada nos
registros criminais pretéritos
dos Apelantes que atestam a
dedicação a atividades criminosas
, o que é suficiente e está em harmonia com a jurisprudência:

[...] Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, em consultas ao SEEU, SIEP e EJUD, consta que:

a) o réu EDSON SOPRANI:

I – possui condenação na Ação Penal nº 0012784- 90.2018.8.08.0030, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas;

II – respondeu ao Termo Circunstanciado nº 0014068- 02.2019.8.08.0030, sob imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal;

III – responde ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0005177-21.2021.8.08.0030, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. [...]

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, desde que indique os motivos de fato e de direito que fundamentam a decisão, o que foi devidamente observado, em estrito cumprimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte, a sentença está devidamente fundamentada,
rejeitando-se a preliminar
suscitada.

II. DO MÉRITO

II.I. Da absolvição por insuficiência probatória e da desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)

No mérito, as defesas pugnam pela
absolvição
por insuficiência de provas ou pela
desclassificação
da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
(ii)
Boletim Unificado (fls. 8/12 do ID 15114716), do
(iii)
Auto de Apreensão n.º 545.3.05958/2019 (fl. 37 do ID 15114716), do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 42 do ID 15114716) e, por fim, do
(iv)
Laudo de Exame Químico (fls. 185/185v do ID 15114716).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, os
policiais militares
Rogério Pereira e José Eugênio Comper Junior, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem: a atitude suspeita dos réus em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a tentativa de ocultação e dispensa dos entorpecentes ao perceberem a presença policial, e a apreensão de cocaína, maconha, sacolas para embalo e dinheiro em espécie.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

O Auto de Apreensão n.º 545.3.05958/2019 (fl. 37) registrou que foram apreendidos com os apelantes os seguintes itens abaixo:

DINHEIRO: Moeda: REAL, Valor: 228,00, Descrição:
DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS EM ESPÉCIE
.

DROGA: Tipo de Droga: ILICITA:
MACONHA
, Quantidade: 2 BUCHAS, Descrição:
EMBALADAS EM SACOLINHA PLASTICA

DROGA: Tipo de Droga: ILICITA:
COCAINA
, Quantidade: 16 PAPELOTES, Descrição: EMBALADAS EM SACOLINHA TIPO ZIP

DROGA: Tipo de Droga: ILICITA:
COCAINA
, Quantidade: APROXIMADAMENTE 26 GRAMAS, Descrição: EMBALADA EM UMA SACOLINHA DE CHUP CHUP

VEÍCULO: Proprietário: ITAMAR FRANCISCO SUAVE, Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0, Ano: 2006, Cor: CINZA, Placa: MQU6145, Tipo: ÔNIBUS, Chassi: 9BWCA05W97T069386, Renavam: 903939894, Condutor: WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO

1 UNIDADE EM PODER DE: WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO GERAL: Quantidade: 70 UNIDADES, Descrição: UNIDADES DE SACOLINHAS TIPO ZIP VAZIAS

Ademais,
as versões apresentadas pelos réus mostraram-se contraditórias e inverossímeis
. Washington e Edson, em sede policial, divergiram sobre quem iria comprar cigarro no bar, evidenciando a tentativa de criar uma justificativa para a parada no local. Washington, embora tenha alegado ser a droga para consumo próprio, não soube precisar a quantidade de cocaína que possuía e informou tê-la adquirido por um valor muito inferior ao de mercado, o que foi consignado pela autoridade policial.

As circunstâncias da apreensão —
diversidade de drogas
(cocaína e maconha),
forma de acondicionamento
(papelotes prontos para venda), presença de petrechos para embalo (sacolinhas tipo "zip") e
dinheiro em espécie
— são elementos que, somados aos depoimentos policiais, afastam a tese de insuficiência probatória e demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a alegação de que a droga se destinava a consumo próprio é inverossímil e colide frontalmente com as circunstâncias da apreensão. A quantidade e natureza da droga (cocaína e maconha) são absolutamente incompatíveis com a figura de um mero usuário eventual. Além disso, as circunstâncias do flagrante e o suposto
modus operandi
empregado (tentativa de ocultação e dispensa da droga) afastam sobremaneira a hipótese de desclassificação para uso.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o de desclassificação.

II.II. Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

As defesas de Washington Barcelos Sepulcro e Edson Soprani pleiteiam, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, o benefício é inaplicável ao caso concreto.

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o Juízo Sentenciante utilizou dos seguintes fundamentos:

[...] Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, em consultas ao SEEU, SIEP e EJUD, consta que:

a) o réu EDSON SOPRANI:

I — possui condenação na Ação Penal n'012784-90.2018.8.08.0030, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas;

II — respondeu ao Termo Circunstanciado n'014068-02.2019.8.08.0030, sob imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal;

III — responde ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n'005177- 21.2021.8.08.0030, por suposta prática do crime de tráfico de drogas.

b) o réu WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO:

I — possui condenação na Ação Penal n'004797-76.2013.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 15/08/2014;

II — fora pronunciado nos autos da Ação Penal n'001765-68.2010.8.08.0030, como incurso no crime previsto no art. 121, g2', inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

III — respondeu ao Termo Circunstanciado n'014068-02.2019.8.08.0030, sob imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

c) o réu WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS:

I — possui condenação nos autos n 000087-66.2020.8.08.0030, transitada em julgado em 02/10/2020, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2', inciso II, e §2º-A, inciso I, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal;

II — responde a Ação Penal n'013651-59.2013.8.08.0030, em tramitação nesta Vara Criminal, sob a imputação do crime de homicídio tentado;

III — responde a Ação Penal de Competência do Júri nº 055583-61.2012.8.08.0030, perante esta Unidade Judiciária, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado;

IV — respondeu ao Termo Circunstanciado n 0014068-02.2019.8.08.0030, junto ao Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca, sob a imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal;

V — respondeu a Ação Penal de Competência do Juri nº 055441-57.2012.8.08.0030, junto a esta Unidade Judiciária, sob imputação do crime de homicídio qualificado;

VI — está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial n'00033- 92.2013.8.08.0015, em trâmite na 2'ara da Comarca de Conceição da Barra/ES, por suspeita de envolvimento no crime de homicídio qualificado;

VII — respondeu a Ação Penal de Competência do Júri nº 004512-54.2011.8.08.0030, perante esta Unidade Judiciária, sob imputação do crime de homicídio qualificado. [...]

Portanto, as consultas processuais realizadas pelo Magistrado de 1º grau indicam que os acusados vinham se dedicando, há certo tempo, a atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante. Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“(...) 2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...) (AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Logo, a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado é medida de rigor.

II.III. Da dosimetria da pena

Por fim, a defesa de todos os apelantes insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na
primeira

fase d
a dosimetria
, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base de todos os apelantes acima do mínimo legal em 8 (oito) anos de reclusão, com base nos seguintes fundamentos:

[...] 1. Do réu WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico. [...] Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado.

O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico foi praticado por volta das 09h50min, ou seja, em plena luz do dia, e em frente a um bar, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...] As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, ou seja, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A quantidade das drogas não foge à normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

2. Do réu EDSON SOPRANI

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico. [...] Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 0012784-90.2018.8.08.0030, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não há informações do trânsito em julgado, motivo pelo qual não será valorada negativamente. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico foi praticado por volta das 09h50min, ou seja, em plena luz do dia, e em frente a um bar, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente [...] As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, ou seja, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A quantidade das drogas não foge à normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

[...]

3. Do réu WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS 1ª fase: fixação da pena-base Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes, em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico. [...] Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal n° 000087-66.2020.8.08.0030, transitada em julgado em 02/10/2020, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, esta diz respeito a fatos posteriores, motivo pelo qual não será valorada negativamente. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico foi praticado por volta das 09h50min, ou seja, em plena luz do dia, e em frente a um bar, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...] As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, ou seja, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A quantidade das drogas não foge à normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Conforme se vê, foram negativadas, para todos os apelantes, os vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
, bem como a
natureza das drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Acerca do tema, cumpre destacar que “
A culpabilidade circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito tripartite de crime, pois na primeira deve ser levada em conta a reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto e na segunda a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
” (TJMG; APCR 0000776-90.2023.8.13.0281; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 25/09/2025; DJEMG 26/09/2025).

No presente caso, entendo que o juízo de primeiro grau valorou a vetorial da culpabilidade de forma correta, considerando que o delito foi praticado em concurso de três agentes, o que denota maior organização e capacidade lesiva da conduta. Desta forma, a discricionariedade do julgador, ao valorar negativamente tal circunstância, foi exercida de forma fundamentada e proporcional.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais como a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros.”

Contudo, o fato de o crime ter sido praticado "
em plena luz do dia, em frente a um bar
", por si só, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base. O tráfico de drogas é delito que ocorre diuturnamente, em diversas localidades, não sendo a prática à luz do dia ou em via pública circunstância que extrapole o tipo penal ou demonstre gravidade concreta acentuada a ponto de justificar o incremento da pena. Trata-se, na verdade, de elemento inerente à própria dinâmica do tráfico em áreas urbanas. Nesse sentido:

“
Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando inerentes ao tipo penal, não se justificando o incremento da pena-base em razão de o tráfico de drogas ter sido efetuado em via pública e à luz do dia”
(TJ-DF 20150110496440 DF 0014286-86.2015.8.07.0001, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 05/05/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/05/2016).

Destarte,
deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Quanto à natureza da droga, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso, a apreensão de cocaína, droga de alto poder viciante e deletério, justifica validamente a exasperação da pena-base.

Dessa forma, remanescem como desfavoráveis duas circunstâncias: a culpabilidade e a natureza da droga.

Para o redimensionamento da pena-base, adoto o critério de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato
para cada circunstância judicial negativa. Trata-se de critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro de proporcionalidade e razoabilidade (AgRg no HC n. 805.148/SP).

Considerando que o intervalo entre a pena mínima (5 anos) e a máxima (15 anos) é de
10 (dez) anos
, o aumento de 1/8 corresponde a
1 (um) ano e 3 (três) meses
por vetor negativo.

Havendo
duas circunstâncias desfavoráveis
(culpabilidade e natureza da droga), o acréscimo total será de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
sobre o mínimo legal, para todos os apelantes.

Passo à nova dosimetria individualizada:

1. WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO

1ª Fase: Com o acréscimo de 2 anos e 6 meses, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa.

2ª Fase: Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 1 ano e 3 meses. A pena intermediária passa a ser de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 dias-multa.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição (afastado o tráfico privilegiado pela reincidência e dedicação ao crime), torno a pena definitiva em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

2. EDSON SOPRANI

1ª Fase: Com o acréscimo de 2 anos e 6 meses, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa
.

2ª Fase: Sem agravantes ou atenuantes.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição (afastado o tráfico privilegiado pela dedicação a atividades criminosas, evidenciada por condenação anterior por tráfico e associação), torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga e culpabilidade), nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

3. WESLEY HENRIQUE LOPES DOS SANTOS

1ª Fase: Com o acréscimo de 2 anos e 6 meses, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa.

2ª Fase: Sem agravantes ou atenuantes.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição (afastado o tráfico privilegiado pela dedicação a atividades criminosas, evidenciada por extenso histórico criminal, incluindo condenações por roubo e receptação), torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga e culpabilidade), nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar as penas impostas, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.